Tribunal: TCU
Processo: 039.132/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11704/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada/PB, em face do Acórdão 7198/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas, dentre outras medidas, conheceu da presente representação, a considerou parcialmente procedente em relação ao Convênio 745852/2010 e prejudicada a análise em relação aos Convênios 713157/2009 e 1677/2011 (peça 13). Considerando que, no presente caso, não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 282 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada/PB, ante a ausência de legitimidade e interesse recursal; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 039.132/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada - PB (08.999.682/0001-08). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada - PB. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: Marco Aurélio de Medeiros Villar (OAB/PB 12.902). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.